Tribunal: TJMT
Processo: 1029990-36.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ESTABELECIDO EM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029990-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELITON DA SILVA LIMA - CPF: 001.827.201-01 (AGRAVANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO
NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
.

1. PRETENDID
A

ALTERAÇ
ÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME ESTABELECIDO
EM

DECISÃO
ESCORREITA.
PR
ECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES.

2
.
ALMEJADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX
.
IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA À
COISA JULGADA MATERIAL.
MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM SEDE
REVISÃO CRIMINAL
. 3.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DE UMA DAS CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO
À CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N. 0022244-23.2014.8.11.0042
.
IMPERIOSA A
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELO JUÍZO PRESIDENTE DO EXECUTIVO DE PENA
. 4.
AGRAVO
PARCIALMENTE P
ROVIDO
.

1.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, diante de nova condenação, deverá ser realizada a unificação das penas e a imposição de novo regime decorrente do somatório das
penas
, ainda que resulte em regime mais gravoso ao reeducando, mormente na hipótese em que
as
condenações foram fixadas no regime inicial fechado na sentença condenatória.

2.
Não é possível falar
em
desclassificação do crime de tráfico de drogas
reconhecid
o
em decis
ão
transitada em julgado em sede de agravo em execução, por ser esta
via
inadequada para
tal desiderato
.
Em casos que tais, d
eve ser aviado pedido revisional, conforme
determina o
art. 621 do Código de Processo Penal.

3.
Na espécie, deve
ser
reconheci
da
a extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa,
porquanto
entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu o prazo constante no art. 109, V, do Código Penal. Impondo
-se
, por conseguinte,
a retificação do cálculo de unificação das penas
do agravante
com a exclusão
do apenamento
estabelecid
o

nos autos da
A
ção
P
enal n. 0022244-23.2014.8.11.0042
,
pelo
presidente do executivo de pena.

4. Agravo em execução parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Weliton da Silva Lima
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
2000866
-3
0
.20
2
1.8.11.00
4
2
, realizou a unificação das
penas
que

foram impostas
àquele
e fixou o regime fechado para o cumprimento
.

O agravante,
nas

razões que se veem no ID
195334198
,

pretende
a reforma d
o
decisum
acima referido
,
a fim de que
seja
:
(
i)
reestabelecido o regime semiaberto para cumprimento da
sua
pena,
porque
lhe é
mais favorável
;

(
ii
)
a
desclassifica
ção

d
a conduta pela qual foi condenad
o
para a de posse de drogas para o próprio uso, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06
;
e (
iii
)
a

extinção da punibilidade da condenação
imposta nos autos da
Ação Penal n. 0022244-23.2014.8.11.0042.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

195334651
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, o
juízo
d
e
primeira instância manteve o decreto invectivado, conforme decisão
vista

no

ID

195334650
, determinando a remessa do
presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, f
orte no parecer
constante
no
ID

196723674
, opin
a
pelo despr
ovimento
deste
agravo em execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é imperioso destacar que o caso submetido à apreciação
deste órgão revisor
trata-se da
unificação
das condenações aplicadas ao agravante, que por imposição legal confere ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais a tarefa de redimensionar o regime que deverá ser imposto após a soma das penas isoladamente aplicadas, em virtude d
e
condenação por mais de um delito
,
em
cuja

sentença
foi
fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena
.

A propósito, e
is a decisão
prolatada pelo Juízo das Execuções Penais:

Vistos, etc.

Diante da nova guia juntada ao sequencial 126.2, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, e, em razão do quantum remanescente (
16a0m22d
), nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal,
fixo o regime fechado
para o cumprimento da reprimenda.

Expeça-se mandado de prisão
, encaminhando-o à Polinter e inserindo-o no BNMP.

Deixo de fixar a data-base para a concessão de benefícios futuros porque o mandado em questão ainda não foi cumprido.

No mais, diante do regime fixado a partir da soma das reprimendas, e levando-se em consideração que a competência para a fiscalização das penas no regime fechado foi deslocada para o gabinete I deste núcleo de execuções penais, declino da competência, nestes autos, e determino, por consequência, a sua conclusão àquele gabinete por ocasião do cumprimento do mandado de prisão.

Cumpra-se e intime-se.

Para melhor compreensão dos fatos postos na tela judiciária, é imperioso reproduzir as penas a que o agravante foi condenado:

(i)
-
guia de execução penal definitiva, recebida do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0006665-98.2015.8.11.0042
, por infração do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, trânsito em julgado: MP em 29.09.2020
(ID 195334654, p. 3-4)
;

(
ii
)
-
guia de execução penal definitiva do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
sentença prolatada nos
autos
da Ação
Penal
n.

0022244-23.2014.8.11.0042
, por incurso no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial aberto, trânsito em julgado: em 23.02.2021
(ID 195334654, p. 56-57);

(
iii
)
-
guia de execução penal definitiva, recebida do Juízo da 9ª Vara
Especializada Delito Tóxico
da Comarca de Cuiabá/MT, sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001596-92.20
2
0.8.11.0042
, por infração do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, trânsito em julgado: em 17/05/2023
(ID 195334656, p. 33-36)
;

(
iv
)
-
guia de execução penal definitiva, recebida do Juízo da
9ª Vara Especializada Delito Tóxico
da Comarca de Cuiabá/MT, sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0011462-78.2019.8.11.0042
, por infração do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, trânsito em julgado: MP em 18.05.2023
(ID 195334656, p. 188-191)
.

No caso em debate,
verifica-se que o agravante estava cumprindo pena no regime semiaberto
em razão da soma das penas impostas nas sentenças prolatadas nos
autos das Ações Penais n.
0022244-23.2014.8.11.0042 e 0006665-98.2015.8.11.0042
.
Todavia, após a remessa da
s
guia
s
de execução penal
definitiva
referente à
s

sentenças
condenatórias
proferidas

nos autos da
s
A
ções
P
enais
n.
1001596-92.2010.8.11.0042 e 0011462-78.2019.8.11.0042
,
o presidente do executivo de pena procedeu à unificação das
penas

aplicadas

àquele
, realizando
a
detração da pena cumprida, impondo o cumprimento do restante
da pena, ou seja,

16 (dezesseis) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime fechado
, tal como se infere da decisão
que está
no ID
195334199
, que foi prolatada no dia 1º de
novembro
de 2023.

Não
é defeso repisar
que
,
quando houver condenação por mais de um crime
, o regime de cumprimento da
pena
un
ificada deverá ser estabelecido com base no regime fixado na sentença
condenatória
e
no resultado da
soma
decorrente
da
unificação das penas
,
seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, observada, quando for o caso, a detração ou remição, ainda que haja
a necessidade de alteração do regime prisional para outro mais gravoso, consoante se infere da leitura do art. 111 da L
ei das
E
xecuções
P
enais
, abaixo reproduzido:

Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Sobre a necessidade de unificação das penas, o saudoso Júlio Fabrini Mirabete, deixou assentado que:

[
...
]
Operada a unificação pelo juiz encarregado na execução, determinará este o regime inicial com base no novo total das penas a serem executadas. Impõe-se, assim, novo cálculo de liquidação de penas e a retificação da guia de recolhimento para se ajustar a execução da pena, quando for o caso, ao novo regime. Também nessa hipótese a progressão e os demais benefícios serão concedidos tendo por base o total obtido com a unificação.
(
In
Execução Penal. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 406).

Cumpre consignar,
ainda
nesse diapasão, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, diante de nova condenação, deverá ser realizada a
unificação das penas e a imposição de novo regime decorrente do somatório das
penas
, ainda que resulte em regime mais gravoso ao reeducando
,
tal colmo se depreende dos
julgados
abaixo ementados:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180,
§ ,
E 311, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 111 DA LEI 7.210/1984. ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte ao inadmitir o habeas corpus em substituição ao recurso constitucional, e ausentes
manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia ensejadores, quanto ao tema de fundo, da concessão da ordem de ofício. 2. Se as circunstâncias do caso indicam o risco concreto de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardo da ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes. 4.
A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” - RHC 118.626/MS, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, 2ª Turma,
DJe
02.12.2013
.
5. Com o trânsito em julgado do édito condenatório, as teses defensivas também não prosperam por perda superveniente de objeto. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(STF – RHC 123342 – Relatora: Ministra Rosa Weber – Órgão julgador: Primeira Turma
– julgamento no dia 10.
3
.
2015
e

p
ublica
do no DJE de
26
.
3
.
15)
Destacamos

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO SERVE DE NOVO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DA DATA-BASE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas impostas ao reeducando. A teor dos
arts
. 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, se o quantum obtido após o somatório tornar incabível o regime de cumprimento de pena em curso, o condenado ficará sujeito à regressão
.

2 A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.557.461 e do HC n.º 381.218, modificou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta grave.

4. Ordem de habeas corpus concedida para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais, da Comarca de Uruguaiana, proferida em 09/01/2017, nos autos do Processo n.º 0001075-45.2016.8.21.0037.
(STJ, HC 464.031/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j
ulgado em 23.10.2018 e publicado no
DJe
de 13.11.
2018)
Destacamos

No que diz respeito ao assunto, s
eguindo a intelectiva
da referida corte superior
, esta Corte de Justiça
assim se manifestou.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. RECURSO DA DEFESA. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DE DUAS GUIAS DEFINITIVAS CONFORME A PENA APLICADA. INVIABILIDADE. LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO. MARCOS INTERRUPTIVOS. PRESCRIÇÃO DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO PODE TER POR TERMO INICIAL DATA ANTERIOR À DA DENÚNCIA. 2. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE MODIFICOU O REGIME PRISIONAL. IMPERTINÊNCIA. MERA UNIFICAÇÃO DE PENAS DIANTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. 3. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. REEDUCANDO QUE DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO E PRATICOU NOVO CRIME. CABIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE DE PAD E DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena aplicada, e não pode ter
por
termo inicial, data anterior à da denúncia; in
casu
,
extrai-se dos autos que não houve o transcurso do prazo prescricional, seja com base na pena in
abstracto
ou in concreto, considerados os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP;

2.
A alteração do regime prisional, decorrente da unificação das penas quando sobrevinda outra condenação não se confunde com a regressão de pena em face de falta grave. No primeiro caso, a soma das penas é automática, bastando o aporte de nova guia de execução penal definitiva, nos termos do art. 111, parágrafo único c/c art. 118, II, ambos da LEP
.

2.1 A propósito, “(...) A superveniência de nova condenação no curso da execução seja por fato anterior ou posterior ao início do resgate da sanção, enseja a unificação das penas para fins de determinação do regime de cumprimento, conforme expressamente determina o art. 111 da Lei de Execução Penal. (...)” (HC 414.174/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017,
DJe
30/11/2017). No segundo caso, no entanto, é imperioso o respeito ao contraditório (art. 118, § 2º, LEP).

3. O descumprimento injustificado das condições do regime semiaberto, tal qual a nova incursão criminosa, conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo. 3.1 Ademais, a Súmula n.º 526 do STJ prevê: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido com crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

3.2 Em se tratando de regressão cautelar de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, não é necessária a prévia realização de audiência de justificação, a instauração ou conclusão do procedimento administrativo instaurado – PAD, procedimentos estes exigíveis apenas no caso de regressão definitiva, nos termos do disposto no art. 118, §
2º, da Lei de Execução Penal.
(N.U 1019190-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13.12.2023,
Publicado
no DJE em 18.12.2023)

Destacamos

H
ABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - REQUISITO OBJETIVO ESTARIA PREENCHIDO - PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA -
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA - UNIFICAÇÃO DE GUIAS DE EXECUÇÕES PENAIS - FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO CONSIDERAÇÃO DO TEMPO REMANESCENTE - LEP, ART. 111 E PARÁGRAFO ÚNICO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
- INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE JUSTIFIQUE INTERVENÇÃO DO TRIBUNAL - JULGADO DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

“
Inexiste ilegalidade a ser sanada pela via mandamental na imposição do regime fechado ao paciente, uma vez que estabelecido com base nas penas unificadas pendentes de cumprimento

[...]. Não estando comprovado o efetivo preenchimento, por parte do paciente, quanto aos requisitos objetivo e subjetivo [...], desmerece acolhida a pretensão do impetrante de progressão daquele ao regime intermediário [...]” (TJMT, HC nº 1004155-22.2018.8.11.0000).

(TJMT, HC n. 1011325-45.2018.811.0000, Relator: Desembargador Marcos Machado, PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13.11.2018 e publicado no DJE de 26.11.
2018)
Destacamos

Verifica-se, portanto, que a decisão
recorrida
não merece reparos, eis que o regime fechado para o cumprimento da pena unificada do agravante foi estabelecido de forma correta pela autoridade judiciária de primeira instância.

Noutro viés, consoante foi asseverado linhas volvidas, o agravante pretende a desconstituição da coisa julgada para desclassificar a conduta pela qual foi condenado para a de posse de drogas para o próprio uso, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Entretanto,
em relação a esse pedido
,
é imperativo registrar que
o meio de impugnação adequado é a revisão criminal, cuja competência para julgamento é da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, uma vez que o agravante se insurge contra decisão condenatória com o trânsito em julgado, veredicto
, esse,
que deveria ter sido
impugnado em sede de recurso de apelação ou, nesta etapa processual, em
pedido revisional
.

Acerca do tema,
aliás,
este é o entendimento deste Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO DEFENSIVO – ALTERAÇÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE –
OFENSA À COISA JULGADA
– RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSÔNANCIA COM O PARECER.

Fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena pelo agravante, em decisão condenatória transitada em julgado, não é cabível o abrandamento do prisional pelo Juízo da Execução, sob pena de ofensa à coisa julgada
.

(TJMT, N.U
1029094-90.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PAULO DA CUNHA
, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em
02/04/2024
,
Publicado
no DJE
02/04/2024
)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– IMPUGNAÇÃO DA
PENA FIXADA – AGRAVANTE CONSIDERADO REINCIDENTE PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DA PENA A SER CUMPRIDA EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA PARA EFEITO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – INVIABILIDADE –
MATÉRIA QUE DEVERIA SER DISCUTIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO OU EM REVISÃO CRIMINAL
– VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
A discussão sobre o reconhecimento idôneo, ou não, da reincidência do apenado realizado pelo juízo de conhecimento deve ser dirimida em sede de recurso de apelação ou em uma possível revisão criminal, sob pena de violação à coisa julgada material
.

(
TJMT, N.U
1009317-22.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
11/07/2023
,
Publicado
no DJE
18/07/2023
)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA PELA DEFESA – ACUSADO CONSIDERADO REINCIDENTE PELO JUÍZO SENTENCIANTE – FIXAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME COMO SENDO O CUMPRIMENTO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) DA SOMA DAS PENAS IMPOSTAS – PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NA FASE DE EXECUÇÃO DA PENA PARA EFEITOS DE CÁLCULO PARA CONCESSÃO DAS BENESSES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE –
MATÉRIA QUE DEVERIA SER DISCUTIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO OU EM REVISÃO CRIMINAL
– RECURSO DESPROVIDO.
A discussão sobre o reconhecimento idôneo, ou não, da reincidência do apenado realizado pelo juízo sentenciante deve ser dirimida em sede de recurso de apelação ou em uma possível revisão criminal
.

(TJMT, N.U
0023478-74.2013.8.11.0042
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
LUIZ FERREIRA DA SILVA
,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em
30/07/2014
,
Publicado
no DJE
05/08/2014
)
Destacamos

Finalmente,
conforme visto no relatório, o agravante almeja a reforma da decisão
recorrida

argumentando, genericamente, a ocorrência da extinção da punibilidade com relação à condenação imposta nos autos da Ação Penal n. 0022244-23.2014.8.11.0042.

Tem razão o agravante.

C
omo se sa
be, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário
.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018
)

Destacamos

E, e
m relação ao
crime de tráfico de drogas privilegiado pelo qual o agravante foi condenado
,
de fato, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade
do agravante.

Ademais, n
os termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
.

Logo,
levando em conta que a pena estipulada para o apelante foi de
1 (um) ano e 8 (oito)
de reclusão, referida
apenamento
está sujeit
o
ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, a teor do
inciso V, do dispositivo legal aqui citado (art. 109 do CP).

E, na hipótese,
como o recebimento da denúncia se deu em
16 de dezembro de 2014
e a sentença condenatória foi prolatada
em 3 de dezembro de 2019,
t
endo
sido
publicad
a
em
6 de março de 2020
,
houve o
trânsito em julgado
para a acusação
em
2
3
de
març
o de 2020
.

Sendo assim,
a
nalisando os marcos interruptivos, constata-se que desde o recebimento da denúncia até a prolação do aludido édito judicial decorreram mais de 4 (quatro) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Por conseguinte,
faz-se
imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de tráfico de drogas privilegiado apurado
nos autos da Ação Penal n. 0022244-23.2014.8.11.0042,
pela pena
in

concreto
aplicada ao agravante.

Declarada a prescrição em relação à condenação
objeto da
segunda
guia de execução penal definitiva (ID 195334654, p. 56-57)
, subsiste
m outras três guias de execuções penais

definitivas
, a saber
:

(
i
)
-

guia de execução penal definitiva, recebida do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0006665-98.2015.8.11.0042
, por infração do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, trânsito em julgado: MP em 29.09.2020 (ID 195334654, p. 3-4);

(
ii
)

- guia de execução penal definitiva, recebida do Juízo da 9ª Vara Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001596-92.2020.8.11.0042
, por infração do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto, trânsito em julgado: em 17/05/2023 (ID 195334656, p. 33-36);

(
iii
)

-
guia de execução penal definitiva, recebida do Juízo da 9ª Vara Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0011462-78.2019.8.11.0042
, por infração do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, trânsito em julgado: MP em 18.05.2023 (ID 195334656, p. 188-191)
.

Entretanto,
quanto ao pedido de aplicação do regime semiaberto
almejado pelo agravante,
é mister assentar que
não
possível
sua
apreciação
neste órgão revisor,
uma vez que, somente após a retificação do cálculo de
unificação das
pena
s
, é que o
presidente do executivo de pena
deverá analisar a questão.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Weliton da Silva Lima
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação ao crime previsto no art.
33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, referente
à sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n.
0022244-23.2014.8.11.0042
,
que tramitou perante a

13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos termos dos
arts
.
107, IV, 109, V
e 110, § 1º
, do Código Penal
,
declarando extinta sua punibilidade
no que diz respeito ao
s

referido
s
fato
s,
determina
ndo, por
conseguinte,
a
retificação do cálculo de
unificação da
s

pena
s pelo juízo
presidente do executivo de pena
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024